Tribunal: STF
Processo: RE 1529159
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 33):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    1. Consoante estatui o art. 6º, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de direito intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. A nova redação do art. 741 do CPC, com a inclusão de seu parágrafo único, pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade.



    2. Tendo o decisum condenatório (que reputou inconstitucional a expressão nominal contida no inc. I do art. 20 da Lei n. 8.880/94) transitado em julgado antes da decisão do STF no RE n. 313.382-SC, inviável a invocação, em execução de sentença, do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC (acrescido inicialmente pela MP n. 1.997-37/2000 e atualmente em vigor por força da Lei n. 11.232/2005). Precedentes do TRF4.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 34), foram rejeitados (Doc. 35).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 38), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, “pois o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada o princípio constitucional da coisa julgada (…) para justificar que o parágrafo único do art. 741 do CPC não vigoraria para os casos em que o trânsito em julgado da decisão exequenda fosse anterior à decisão do STF” (Doc. 38, fl. 4).



    Nessa linha, aduz que o acórdão recorrido afastou a aplicação de norma processual “utilizando o princípio da coisa julgada onde ele não tem cabimento, pois sentença inconstitucional é sentença inexistente e, portanto, ao desamparo do princípio da coisa julgada” (Doc. 38, fl. 4). No ponto, afirma que “não se pode dizer que a coisa julgada deva ser respeitada, in casu, a qualquer custo e a qualquer preço”, pois “ela não é garantia absoluta, devendo mesmo ceder em nome da salvaguarda de outros direitos ou bens relevantes” (Doc. 38, fl. 9).



    Assim, ao fundamento de que “o princípio da coisa julgada pode ser relativizado”, requer a reforma do acórdão recorrido a fim de que seja reconhecida a aplicação ao caso do parágrafo único do art. 741 do CPC, “dada a ausência de afronta ao principio constitucional da coisa julgada” (Doc. 38, fl. 16).



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo local determinou o sobrestamento dos autos até o definitivo pronunciamento do SUPREMO no RE 586.068-RG (Tema 100 - a) Aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. b) Possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional) (Doc. 45).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o processo foi devolvido ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 60). 



    Em nova análise da questão (Doc. 69), a Turma Julgadora afastou a aplicação do Tema 100 da repercussão geral ao fundamento de que “o caso não se desdobrou no âmbito do Juizado Especial, motivo pelo qual (…) não guarda relação com o tema 100 do STF, afigurando-se equívoco na suspensão do feito e devolução do recurso com esse fundamento”. 



    Entendeu, por outro lado, que a hipótese dos autos guarda identidade com a tese fixada por esta CORTE no Tema 733, no sentido de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Assim, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 733 da repercussão geral, deixou de se retratar.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 84).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse entendimento, vejam-se os fundamentos do Tribunal de origem em juízo de retratação negativo ao Tema 100 da repercussão geral (Doc. 69, fl. 1):



    “Nas razões do recurso extraordinário que interpôs (evento 5, RECEXTRA22), o INSS sustentou ser inexigível o título executivo judicial que embasa a execução, em face da aplicabilidade da norma do parágrafo único do art. 741 do CPC, introduzida pela MP 1997-37/2000. 



    (…)



    Examinando os autos, percebe-se que o caso não se desdobrou no âmbito do Juizado Especial, motivo pelo qual o caso não guarda relação com o tema 100 do STF, afigurando-se equívoco na suspensão do feito e devolução do recurso com esse fundamento. 



    Não obstante, constato que o caso envolve, sim, o tema 733, também da sistemática de repercussão geral junto ao STF, em que foi uniformizada a seguinte compreensão: Tema STF 733 - Tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    O feito trata de cumprimento de sentença, transitada em julgado em 14.2.2001, que condenou o INSS a revisar a conversão em URV de proventos. Ocorre que o STF se manifestou, no julgamento do RE nº 313.382, em 26.9.2002 (trânsito em julgado em 26.11.2003), a respeito da constitucionalidade da expressão 'nominal' contida no inciso I do art. 20 da Lei nº 8.880/94. 



    O acórdão recorrido firmou compreensão favorável à estabilidade da coisa julgada. Leia-se: 



    Dessa forma, abstraída a questão de sua constitucionalidade, tenho que o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC seja aplicável apenas às execuções cujo título judicial se perfectibilize em momento posterior e em sentido contrário à decisão do STF. Essa é a interpretação possível para compatibilizar, na hipótese em apreço, o dispositivo legal recém mencionado com a Constituição Federal, e foi o entendimento consagrado pela Terceira Seção desta Corte nos já referidos Embargos Infringentes na AC n. 2003.04.01.040316-5, em que se pacificou o entendimento das Turmas Previdenciárias sobre o tema, tendo a decisão restado assim mentada:



    (…)



    Isso posto, constato que o voto recorrido adotou compreensão convergente com a do STF no tema 733 da sistemática de repercussão geral, não merecendo reforma em juízo de retratação. Diante do exposto, voto por, no âmbito de juízo de retratação,manter o acórdão que negou provimento à apelação.” 



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 730.462-RG, (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2015, Tema 733), fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).” 



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente